Tribunal: TJDFT
Processo: 0733237-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DIREITO AO SILÊNCIO. INAPLICABILIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PERDIMENTO DE VALORES MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão de manter em depósito porções de maconha, crack e cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) interesse recursal quanto à alegada valoração negativa da culpabilidade; (ii) inépcia da denúncia; (iii) violação ao direito ao silêncio na abordagem policial; (iv) suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou cabimento da desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (v) correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial; e (vi) decretação do perdimento de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de redução de pena por exclusão da análise negativa da culpabilidade, por ter a circunstância judicial sido valorada de forma neutra na sentença, impondo-se o parcial conhecimento do recurso.
4. A superveniência de sentença condenatória acarreta a preclusão da alegação de inépcia da denúncia, que, de todo modo, atende aos requisitos do art. 41 do CPP e possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A advertência do direito ao silêncio é exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial, sendo inaplicável à abordagem policial. Ademais, nesse momento, o réu apenas negou a autoria delitiva, não produzindo provas contra si, sendo aplicável o art. 563 do CPP.
6. A materialidade e a autoria do delito de tráfico estão comprovadas pela apreensão de quantidade significativa de droga e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais.
7. A configuração do crime de tráfico independe da efetiva venda da substância, por se tratar de tipo penal misto alternativo, bastando a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
8. A alegação de uso pessoal não se sustenta quando as circunstâncias do caso revelam destinação da droga à difusão ilícita, sendo inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.
9. É idônea a exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade dos entorpecentes, tendo em vista que o réu tinha em depósito mais de cento e dez gramas de diversas drogas, dentre as quais, mais de cinquenta gramas eram de crack.
10. A confissão parcial, na qual o acusado admite a posse da droga para uso compartilhado, atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do entendimento atualizado do STJ (Tema 1194; AgRg no HC 971.483/SP).
11. Mantém-se a decretação de perdimento de valores, os quais foram apreendidos no mesmo local onde os entorpecentes foram localizados e não restou comprovada a origem lícita.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, arts. 41, 59, 563, 617; CP, arts. 33, 44, 59, 61, I, 77, III, e 91, II, “b”; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 680.431/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, HC no 851.028/SC, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2308317/MG. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, publicado no DJe 23/08/2024; STJ, AgRg no HC no 971.483/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.11.2025; Acórdão 1790468, 07234341820228070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023; Acórdão 1729037, 07054597020198070012, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023; Acórdão 2065065, 0704712-51.2022.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025; Acórdão 1971626, 0740445-10.2024.8.07.0001, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1809586, 07349525720218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024.